Tribunal: TJBA
Processo: 8001599-64.2018.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001599-64.2018.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DONATO NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
GUSTAVO NOVAIS MARTINS, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, INGRID MORAES DE SOUZA, MANOEL DE SA NOVAES NETO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA, ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Recurso de agravo interno em embargos de declaração em apelação. Ação revisional de empréstimo pessoal. Taxa de juros remuneratórios pactuada em patamar superior à média de mercado divulgada pelo Bacen. Relação de consumo. Revisão contratual cabível. Decisão mantida. Recurso de agravo interno conhecido e não provido.

I – Caso em exame

1. O agravo interno impugna decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela parte autora em ação revisional de contrato de crédito pessoal, objetivando a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, com restituição do indébito e indenização por danos morais. A contratação envolveu financiamento no valor de R$1.354,54, com parcelamento em 12 prestações de R$328,57, conforme contrato de ID 74411575.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão agravada incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao rejeitar os embargos de declaração, à luz da revisão da taxa de juros pactuada no contrato bancário, em confronto com a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

III – Razões de decidir

3. A decisão agravada explicita, de forma suficiente, as razões pelas quais o acórdão recorrido reformou a sentença, reconhecendo a necessidade de revisão contratual diante da desproporção entre a taxa de juros contratada e a média de mercado divulgada pelo BACEN.

4. As instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmulas 297 do STJ e 285 no que se refere aos contratos posteriores à sua vigência.

5. O CDC autoriza a revisão de cláusulas contratuais em razão de desproporcionalidade entre as prestações (art. 6º, V, e art. 51), independentemente de fato superveniente ou grau de instrução do contratante.

6. A jurisprudência reconhece que a indução ao erro por promessa falsa na venda de consórcio justifica a rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

7. O contrato bancário previa juros remuneratórios de 22% ao mês, superior à taxa média de 3,18% ao mês divulgada pelo BACEN à época da contratação para crédito pessoal não consignado, caracterizando vantagem excessiva e desequilíbrio contratual.

8. A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp 1.061.530/RS (repetitivo), admite a revisão das taxas de juros quando comprovada a abusividade, especialmente sob o enfoque da proteção do consumidor.

9. A devolução dos valores pagos a maior deve observar o entendimento fixado no EAREsp 676.608/RS: restituição simples até 29/03/2021 e em dobro a partir de 30/03/2021, desde que ausente engano justificável.

10. A incidência dos consectários legais deve observar a sistemática da Lei nº 14.905/2024, aplicando-se a taxa SELIC como juros de mora e o IPCA como índice de correção monetária, deduzido da taxa legal.

IV – Dispositivo e tese

11. Recurso de agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno em apelação de nº
8001599-64.2018.8.05.0041
, em que é agravante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e agravado
NONATO NUNES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer em parte e

NEG
AR
PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.